Tribunal: TJPA
Processo: 0808058-33.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808058-33.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDINEI SOUSA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta por Edinei Souza Bezerra. O agravante sustenta a legalidade da contratação do seguro prestamista, alegando inexistência de venda casada e regularidade da pactuação. Ademais, impugna a condenação integral da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista no contrato bancário caracteriza venda casada e, consequentemente, prática abusiva; e (ii) estabelecer se a condenação integral da parte agravada às custas e honorários advocatícios é proporcional e correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência da contratação do seguro prestamista junto à seguradora indicada pelo banco caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reconhecida como abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

4.

O consumidor tem o direito de escolher livremente a seguradora, sendo ilícita a imposição da contratação vinculada ao financiamento, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.639.320/SP).

5.

A prática de venda casada torna ilegal a cobrança do seguro, impondo a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A condenação integral da parte agravada em custas e honorários advocatícios é desproporcional, uma vez que houve parcial procedência da ação, justificando a fixação da sucumbência recíproca na proporção de 80% para o autor e 20% para o requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de contratação de seguro prestamista junto à seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A fixação da sucumbência deve respeitar o princípio da proporcionalidade, sendo devida a repartição das custas e honorários advocatícios conforme o grau de procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972).

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Houve oposição de
Agravo Interno (ID. 23181056)

interposto por BANCO PAN S.A contra decisão do relator em sede de recurso de apelação, que julgou parcialmente procedente a ação revisional proposta por EDINEI SOUZA BEZERRA.

Nas razões do interno, o
agravante suscita a legalidade da contratação do seguro, afirmando que não se trata de venda casada- constituindo contratação válida e regular. Outrossim, impugna a condenação integral da parte agravada no que concerne as custas e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve resumo.

VOTO

1.

VOTO

1.1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do Recurso de Agravo Interno, passando a proferir voto.

1.2.

MÉRITO

O agravante recorre da decisão monocrática que deferiu parcialmente o recurso de apelação, sustentando que o seguro contratado se trata de contrato autônomo e apartado, inexistindo vício de consentimento para sua celebração. Salienta que a contratação efetuada ocorreu com o consentimento expresso e inequívoco do autor.

Além disso, salienta que a contratação impugnada possui caráter opcional, e, portanto, inexistente a ilegalidade alegada.

Analiso.

A decisão monocrática (ID. 22584084), assim decidiu:

DA COBRANÇA DE SEGURO

No que se refere a cobrança de seguro nos contratos firmados com as instituições financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007, o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes, cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E. Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.

Ainda quanto ao tema, o STJ, através do julgamento do REsp 1639320/SP que estabeleceu os parâmetros para julgamento da matéria, em especial da questão do seguro que:
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. (grifo nosso)
( REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Neste contexto, verifica-se que contratação do seguro prestamista, este caracteriza a venda casada, pois denota que o consumidor não teve oportunidade de escolha da instituição seguradora, uma vez que o seguro foi firmado de forma concomitante com o contrato de financiamento, e que, ainda que oferecido por instituição diversa, permitem concluir que oferecido pela financiadora requerida, condição vedada pelo Recurso repetitivo retro citado.

O entendimento monocrático enveredou a análise para a prática de
venda casada
, vedada pelo art.
39
, inciso
I
, do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
).

Dessa feita, vislumbrou que a ausência de liberdade do agravante para escolher outra seguradora caracterizou prática abusiva, contrária à tese firmada no
Tema 972
do STJ, razão pela qual concluiu ser inválida a obrigatoriedade de contratação de seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira.

Apesar de o contrato do seguro prestamista ser aceito pela regulação bancária, essa aceitação não se sobrepõe à legislação consumerista, que prioriza a liberdade de escolha do consumidor, especialmente nas relações assimétricas onde uma das partes (a instituição financeira) possui posição vantajosa em termos de poder de decisão.

Dessa forma, a imposição do seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico do Banco Pan S.A. infringe o princípio da livre concorrência e da proteção ao consumidor, valores defendidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva qualquer cláusula que limite a escolha do consumidor.

Assim, comprovada a prática de venda casada, a cobrança do valor de R$ 1.600,00 se torna ilegal, justificando a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
.

No que concerne a condenação integral da agravada quanto as custas e honorários advocatícios, improcede em parte o apelo, isso porque, o autor foi vencedor em uma parcela, de modo em que não houve a improcedência total da ação para justificar a condenação integral pretendida.

Por essa razão, entendo ser justa a fixação da condenação em custas e honorários advocatícios na proporção de 80% pela para parte autora e de 20% pelo requerido. No que concerne aos honorários do advogado do réu em 10% sobre 80% do valor da condenação e honorários do advogado da autora de 10% sobre 20% do valor da condenação.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
no que concerne a proporcionalidade da condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo nos demais termos a decisão impugnada.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 28/04/2025